Tribunal: TJES
Processo: 5003213-32.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003213-32.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SALVADOR VASQUES AURIEMA TURCO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria

VOTO VENCEDOR

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão de
ACÓRDÃO
exarado por esta
Egrégia Segunda Câmara Cível
, no sentido de conferir parcial provimento ao Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
julgando prejudicado o
AGRAVO INTERNO -
e reformar a
DECISÃO
proferida nos autos da
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE
(Processo nº 0006871-44.2020.8.08.0035), ajuizada por
SALVADOR VASQUES AURIEMA TURCO
,
cujo decisum
de origem indeferiu a medida liminar de manutenção de posse de uma área de 999,05m2, situada na Avenida Sete de Junho, em Itaparica, Vila Velha/ES, de propriedade do ora Recorrido.

Em suas razões, aduz o Recorrente que “
Os presentes Embargos de Declaração têm por finalidade o aprimoramento da prestação jurisdicional com a correção de omissão em relação à repercussão jurídica do fato de a área objeto da ação possessória ser submetida a servidão administrativa perpétua adquirida a título oneroso pela Concessionária de Serviço Público (EDP – Escelsa). Por derradeiro, o Município Embargante pretende o prequestionamento dos dispositivos entendidos por violados”
.

Devidamente intimada, a parte Recorrida apresentou Contraminuta (ID nº 2840650).

Com efeito, em que pese a alegação recursal, o Acórdão objurgado deixou claro que o imóvel litigioso pertenceria ao Recorrido e não à EPD - Escelsa, não havendo falar-se em omissão, contradição ou obscuridade,
in verbis:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PEDIDO LIMINAR. CONCESSÃO. PRETENSÃO ESTATAL DE UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL ALHEIO PARA PROLONGAMENTO DE VIA. NECESSIDADE DE DESAPROPRIAÇÃO. POSSIBILIDADE DE INGRESSO PARA FINS DE MANUTENÇÃO DO CANAL SITUADO NOS FUNDOS PARA FINS DE MANUTENÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I.
O artigo 560, do Código de Processo Civil disciplina que o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado em sua posse, poderá se valer de mandado proibitório, cumprindo-lhe comprovar, nos termos do artigo 561, do mesmo diploma legal,
(II) a turbação ou esbulho
.

II -
Na hipótese, em que pese a Municipalidade fundamentar o ingresso no terreno do Autor para fins de limpeza, alegando, ademais, que previsto no artigo 63, § 1º, da Lei Municipal nº 65/2018, segundo o qual “
Os terrenos com testada, laterais e fundos voltados para canais deverão obedecer aos afastamentos frontais de área não edificante mínimos de 10,00 m (dez metros) para terrenos separados dos canais por vias e 15,00 m (quinze metros) para terrenos lindeiros a canais, contados a partir da borda do canal.
”, o certo é que, em sede de cognição sumária, resta devidamente constatado que objetiva acessar
o imóvel do contribuinte com finalidade diversa à declarada, na medida em que, em mais de uma oportunidade, afirmou possuir a intenção de usar o imóvel para fins de prolongamento de logradouro, em razão de pensar, equivocadamente, se tratar de imóvel pertencente à EDP ESCELSA, tendo, inclusive, oficiado e enviado e-mails para referida Concessionária de Energia Elétrica, contudo, não tendo êxito
.

III.
Evidenciado o esbulho, impõe-se conhecer e conferir provimento ao Agravo de Instrumento, para fins de reformar a Decisão recorrida e, deferindo o pleito liminar inicial, proibir que o Recorrido utilize o imóvel litigioso para fins de prolongamento de logradouro, sem a prévia e necessária desapropriação, sendo-lhe autorizado, contudo, ingressar no imóvel, exclusivamente, para limpeza do canal, estando o Autor impedido de embaraçar esse ingresso.

IV.
O julgamento meritório do agravo de instrumento acarreta a prejudicialidade da análise do recurso de agravo interno interposto contra a decisão que deferiu a tutela de urgência recursal.

V.
Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.

Ademais, verifico que o Recorrente emitiu o Decreto nº 027/2022, declarando a área litigiosa como sendo de utilidade pública, para fins de desapropriação, cujo desiderato, se efetivado, colocará fim à presente demanda, na qual o Autor questiona atos de intromissão na posse do imóvel de sua propriedade, cometidos em data pretérita à aludida declaração de utilidade pública do bem pelo Recorrente.

A propósito, a despeito de o Recorrente sustentar que apenas teria ingressado no imóvel para fins de limpeza, o certo é que, neste momento, revela-se incontroversa a sua pretensão de desapropriação do bem litigioso.

Portanto, observa-se que as questões alegadas pela parte Recorrente foram devidamente enfrentadas na hipótese de julgamento
do Agravo de Instrumento
, sendo importante enfatizar que a via recursal dos Embargos de Declaração não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

Nesse contexto, não há falar-se nos apontados vícios de omissão, sendo despropositada a reapreciação do julgado, a teor da orientação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que os
“
embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
”
(
STJ
; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acordão, restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

II -
Na espécie, o Acórdão objurgado deixou claro que o imóvel litigioso pertenceria ao Recorrido e não à EPD - Escelsa, não havendo falar-se em omissão, contradição ou obscuridade, sendo de notar, ademais, que a despeito de o Recorrente sustentar que apenas teria ingressado no imóvel para fins de limpeza, o certo é que, neste momento, revela-se incontroversa a sua pretensão de desapropriação do bem litigioso, diante da superveniente edição do Decreto nº 027/2022, declarando a área litigiosa como sendo de utilidade pública, cujo desiderato, aliás, se efetivado, encerrará a demanda de origem n
a qual se questiona atos de intromissão na posse do Recorrido cometidos pelo Recorrente em data pretérita à de declaração de utilidade público do bem em questão.

III -
Nesse contexto, não há falar-se nos apontados vícios de omissão, sendo despropositada a reapreciação do julgado, a teor da orientação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que os
“
embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
”
(
STJ
; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

IV -
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
à unanimidade de Votos, conhecer dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.